Tribunal: TJES
Processo: 0000816-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-72.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANUY VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO.
ACUSADO ABSOLVIDO EM OUTRA AÇÃO PENAL. ANTECEDENTES IMACULADOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
REQUISITOS ATENDIDOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

2
.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

3
.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

4
.
Na hipótese, não houve qualquer fundamentação para que a causa especial de diminuição de pena (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), não fosse concedida ao apelante. Já no parecer ministerial, constou a informação de que “o acusado possui histórico criminal por crime da mesma natureza (autos nº 0021054-20.2016.8.08.0048 e autos nº 0000816-72.2019.8.08.0048), conforme bem salientou a d. Promotora de piso”. Ocorre que, em consulta ao Sistema Ejud, constata-se que o ora apelante restou absolvido das imputações a ele dirigidas, no tocante à Ação Penal nº 0021054-20.2016.8.08.0048, por ausência de provas em relação ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal
ex officio.
Tráfico privilegiado reconhecido.

5
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1°, do CPC.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
JANUY VIEIRA DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença de fls. 127/128-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
)
no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 14h53min, na Rua Sapucaí, bairro Eldorado, Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do acusado 38 (trinta e oito) buchas de maconha, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, provenientes da comercialização de substância ilícitas.

Consta que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo naquele local, oportunidade em que receberam denúncia informando que no final do beco da Rua Sapucaí, havia um indivíduo de aparência morena, sem camisa e de bermuda azul, praticando tráfico de drogas.

Consta que, diante dessas informações, os policiais foram ao local indicado e, ali chegando, avistaram o denunciado demonstrando imenso nervosismo, razão pela qual realizaram a abordagem.

Narra que, ao ser revistado, foi encontrada 01 (uma) bucha que maconha em poder do acusado, já embalada para comercialização, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

Consta que, em seguida, os policiais diligenciaram no final do beco, local em que o acusado guardava a droga, e constataram que naquele local estavam escondidas 37 (trinta e sete) buchas de maconha, também já preparadas e embaladas para serem comercializadas.”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pela aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, bem como pela concessão de assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito absolutório, a defesa aduziu que o apelante é um usuário de drogas e não traficante, inclusive porque “prontamente reconheceu a propriedade da droga – 1 (uma) bucha de maconha – porém negou veementemente a propriedade das outras 37 (trinta e sete) buchas”.

Além disso, sustenta que os depoimentos dos policiais apresentam informações superficiais, confusas e vagas, sendo certo que os militares “não conhecem o denunciado de ocorrências anteriores. Inclusive, um deles disse que, caso o apelante tivesse envolvimento com o tráfico de entorpecentes, eles provavelmente o teriam reconhecido”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 38320500 de fls. 07/09, do Auto de Apreensão de fl. 17, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 1.445/2019, de fls. 106/106-v.

Especificamente acerca da autoria, transcrevo excertos da r. sentença. Confira-se:

“A autoria do crime, por sua vez, também restou demonstrada.

Em Juízo, o Policial Militar Thiago do Carmo Vago relatou que se recorda que, após denúncia anônima, fizeram a abordagem ao acusado e, após, desceram até o final do beco e acharam uma sacola contendo algumas buchas de maconha.

Afirmou que as características do acusado eram semelhantes às da pessoa mencionada na denúncia anônima, e a bucha encontrada apresentava as mesmas características das buchas embaladas para comércio, e estava íntegra.

Afirmou que chegaram no esconderijo com base na informação passada anteriormente, e que as 37 (trinta e sete) buchas de maconha estavam há 10 ou 15 metros do local da abordagem.

Disse conhecer o réu de outra abordagem e que o beco é local de intenso tráfico de drogas, e que fazem muitas abordagens no local, pois praticamente em todas as vezes em que é o policial escalado há algum tipo de abordagem no local.

Por sua vez, o Policial Militar Raphael Mendes de Mattos Mota acrescentou que já apreendeu várias pessoas no beco, pois é local de intenso tráfico de drogas.

Disse ser comum o tráfico no local e a guarnição com essa composição já realizou muitas apreensões ali, e que se lembra do acusado na localidade

Em que pese o seu valor – como o é de todas as provas – ser re­lativo e depender do conjunto probatório como um todo, é inolvidável que em crimes relativos ao tráfico de drogas, em que se opera a Lei do Silêncio, e mais, em que a sua principal vítima – o usuário – é o grande interessado na ausência de persecução pe­nal, usualmente resta apenas o relato dos integrantes das forças de repressão, como “fiel da balança”.

Assim, deve ser-lhes concedida particular importância nesses casos, sopesando-os proporcionalmente à relevância do trabalho por eles desempe­nhado no com­bate ao epidêmico tráfico de drogas que assola nosso País, mormente porque, na maioria das vezes, são eles os únicos – dotados das garantias de seguran­ça pessoal necessárias para com­parecem em Juízo e não faltarem com a verdade – que possuem o contato direto com os fa­tos.”.

Sob tal perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

E não é só. Mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório,
também

o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional dessa minorante tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal enfoque, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, não houve qualquer fundamentação para que a causa especial de diminuição de pena não fosse concedida ao apelante.

Já no parecer ministerial, constou a informação de que “o acusado possui histórico criminal por crime da mesma natureza (autos nº 0021054-20.2016.8.08.0048 e autos nº 0000816-72.2019.8.08.0048), conforme bem salientou a d. Promotora de piso”.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que o ora apelante restou absolvido das imputações a ele dirigidas, no tocante à Ação Penal nº 0021054-20.2016.8.08.0048, por ausência de provas em relação ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Confira-se o dispositivo da r. sentença:

“Ante o acima expendido, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado-Administração consubstanciada na peça deflagratória de fls. 02/04, para, por via reflexa CONDENAR NILDA PEREIRA ROCHA, JOSIMAR MOREIRA SANTOS E WILVANDRO BARROS DE MELLO, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no arts. 33, ‘
caput
’, da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-OS da imputação contida no art. 35, da Lei 11.343/06.
ABSOLVO JANUY VIEIRA SANTOS, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhes foram lançadas, na forma do art. 386, V, do CPP
”.

Em decorrência de tal conclusão, bem como a partir da informação colhida no Sistema Ejud acerca do trânsito em julgado da referida sentença para o ora apelante, ocorrida em 10/04/2018, fixo a pena-base no mínimo legal, eis que a majoração estabelecida na r. sentença, ocorreu, exclusivamente, com base na equivocada consideração dos antecedentes maculados do acusado.

Cabendo ressaltar, ainda, que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.139) firmou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA N. 444/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RESP n. 1.977.027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.139), firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06." 2. Não é possível ignorar que, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 783.178; Proc. 2022/0355118-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 24/08/2023).

Desse modo, assentadas tais premissas, entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor do ora apelante.

Assim, considerando que a pena-base está sendo fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, inclusive, mantida nesse patamar por inexistentes circunstâncias agravantes/atenuantes, na terceira fase, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação supra, fixo a pena definitiva de Januy Vieira dos Santos em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Substituo a pena corpórea ora aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, eis que o recorrente foi colocado em liberdade ainda em sede de audiência de custódia (fls. 54/57).

Por fim, incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e fixar a pena de Januy Vieira dos Santos em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)